Tribunal: TJES
Processo: 0001406-07.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001406-07.2019.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALCIMAR FREITAS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA E INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. PROVA DOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA
.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pelo conjunto fático-probatório, especialmente pela palavra da vítima que possui especial relevância, uma vez que se trata de delito praticado, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, bem como por estar amparada nas provas dos autos, a condenação do acusado pelos crimes de ameaça e injúria racial, é medida que se impõe.

2. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001406-07.2019.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALCIMAR FREITAS BARBOSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
VALCIMAR FREITAS BARBOSA

em face da sentença de fls. 64/64v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Piúma, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes de ameaça e injúria (artigo 147 e 140, § 3º, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, do CP e da Lei nº 11.340/06), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto.

Nas razões de fls. 67/71, o apelante requer a
absolvição
, por ausência de provas.

Contextualizando os fatos, narra a denúncia que, no dia 08 de junho de 2019, no bairro Lago Azul, no município de Piúma, o acusado ameaçou a vítima Magna Fernandes de Paula, sua ex-companheira, de lhe causar mal injusto e grave.

Na ocasião, o réu disse à ofendida “
que o mesmo punhal que está envenenado para matar o homem que matou meu irmão, irá servir para matar você
”, além disso praticou injúria racial contra a vítima, chamando-a de “
saci preto e macaco
”.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise da tese absolutória sustentada pela defesa.

Com relação ao pedido de absolvição dos crimes imputados ao acusado
, vejo que não há como acolher.

Ao analisar os autos, verifico que a
materialidade
está comprovada através do boletim de ocorrência unificado (fls. 07/08), do encaminhamento e requerimento de medidas protetivas de urgência (fls. 10/12), do relatório final de inquérito policial (fls. 23/25) e pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Quanto a
autoria
, restou demonstrada pelos depoimentos da vítima, colhidos na esfera administrativa e judicial (fls. 09 e 58 - mídia).

Em Juízo (fl. 58 - mídia), a vítima confirmou o que havia relatado na fase inquisitiva e ressaltou que o acusado profere ameaças e injúrias contra ela de forma reiterada, sendo “useiro e vezeiro” nessa prática.

A ofendida ainda informou que o réu não está respeitando as medidas protetivas que lhe foram impostas.

Em que pese a negativa de autoria por parte do acusado, apresentada na fase administrativa (fl. 15/15v), não compareceu em Juízo para ser interrogado e dar sua versão dos fatos.

Não obstante os judiciosos argumentos da defesa, verifica-se que há provas suficientes nos autos que indicam a prática delitiva pelo acusado, sendo certo que em casos como o dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente por se tratar de delito praticado, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas e por estar amparada em todo conjunto probatório.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe de
29/6/2023
).

Assim,
mantenho
a condenação do acusado pela prática dos crimes de ameaça e injúria racial (arts. 147 e 140, § 3º, ambos do Código Penal).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.